Tribunal: TJSP
Processo: 2044376-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Assistência judiciária. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça à autora. Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão. Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Assistência judiciária. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça à autora. Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão. Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la. Autora que deverá, na origem, apresentar os documentos comprobatórios da insuficiência de recursos para que a questão seja reapreciada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.